Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Adequado o estabelecimento do regime fechado para o início da execução da pena fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, seno o réu reincidente e tendo sido consideradas maculadas as circunstâncias do crime, por ter sido praticado em concurso de pessoas (art. 33, §§ 2o e 3o, alínea "b" e “c”, do CP).
2. Recurso conhecido e desprovido.